Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722328-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR LUCAS DA SILVA AGRAVADO: M. E. L. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J.L.D.S., com o intuito de modificar a decisão que não acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. A decisão agravada foi assim proferida, verbis: Devidamente intimadas a se manifestarem do cálculo da contadoria judicial (Id. 124502659), a parte exequente quedou-se inerte, ao passo que a parte executada apresentou impugnação aos cálculos (Id. 124566884). O Ministério Público oficiou pela rejeição da impugnação. Bem. O acolhimento da impugnação apresentada pela parte devedora depende da demonstração idônea e inequívoca de fato, processual ou material, previsto no artigo 525, § 1o do CPC. No caso vertente, em que pese alegar excesso de execução, a parte executada não informou o valor que entende correto no que tange ao débito alimentar. Ainda, ao que se observa do documento de Id. 119396342, a qual esclarece a metodologia utilizada para apuração do saldo, a contadoria judicial promoveu o abatimento de todos os valores descontados no contracheque (R$ 216,08) [saldo remanescente sintético e analítico], além de aplicar os devidos juros e correções monetárias. Dessa forma, homologo os cálculos elaborados pela contadoria judicial (Id. 124502659). Intime-se a parte executada para comprovar a quitação do débito alimentar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de determinação de medidas constritivas visando o adimplemento da obrigação. O agravante, em suma, alega incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria judicial ao apontar excesso no cálculo dos juros de mora. Sustenta que no período de 05/08/2021 a 04/05/2022 não devem incidir juros, porque foram descontados dos rendimentos do agravante. Relata que não é devida correção monetária nos valores de R$234,51 e R$273,42. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer sejam excluídos do cálculo, os valores referentes aos juros de mora e correção monetária do período de 05/08/2021 a 04/05/2022. Preparo não efetuado porque é beneficiário de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante discorda dos cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 124502659) que apurou como débito a quantia de R$1.844,40. Os valores devidos, bem como os pagos, foram corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% a partir dos vencimentos/pagamentos. O agravante não apresentou argumentos plausíveis que comprovem a incorreção alegada nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, assim como não apresentou planilha indicando o valor que entende como devido. Importa esclarecer que é ônus do impugnante comprovar os motivos alegados, não sendo suficiente a mera afirmação da existência de incorreções nos cálculos. A contadoria judicial é qualificada como órgão técnico auxiliar do juízo, dotado de isenção processual. Eventual impugnação aos cálculos por ela apresentados deve indicar objetivamente e assertivamente as inconsistências alegadas. Ademais, segundo a inteligência do art. 525, §5o, do CPC, quando a impugnação apresenta como único argumento o excesso de valor cobrado, sem contudo, apresentar o valor correto ou o demonstrativo, a sua rejeição é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator